Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-65.2026.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-65.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA FERROM - CPF: 703.758.601-34 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): nego provimento ao recurso do reclamado e dou provimento ao recurso do reclamante Dr. Eduardo Calmon (1o vogal): divirjo do relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal):Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

E M E N T A

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 358510380), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas eventuais parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal.

O Juízo singular julgou improcedente o pedido quanto ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por entender que não restou caracterizada a renovação ou prorrogação contratual, inexistindo nulidade apta a ensejar o pagamento do direito pleiteado.

A reclamante recorre sustentando que a sentença deve ser reformada para incluir a condenação ao pagamento do FGTS, pois as contratações sucessivas desvirtuaram a temporariedade, gerando direito ao fundo de garantia, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 308, 551 e 916).

Já o município recorre, sustentando, em síntese: a) que as contratações foram válidas, pois amparadas em lei municipal e precedidas de processo seletivo simplificado; b) que a própria sentença reconheceu a ausência de contratações sucessivas, o que afastaria qualquer condenação; c) que o período de férias dos professores municipais é de 30 dias, e não 45, pois os 15 dias restantes constituem recesso escolar, de natureza distinta; e d) que o art. 29 da Lei Complementar Municipal no 228/2016 aplica-se apenas a servidores efetivos.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, registro que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005 para aplicação imediata das teses fixadas acerca das contratações temporárias.

O mérito daquele incidente já foi julgado pela Turma Recursal, de modo que a questão jurídica controvertida se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o julgamento do processo após a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma.

Prossigo, portanto, ao julgamento do mérito.

Pois bem, o ente municipal insiste na validade das contratações temporárias, argumentando que cada contrato foi precedido de processo seletivo simplificado e amparado em lei municipal.

O argumento
não
prospera.

A existência de lei autorizadora e de processo seletivo simplificado são condições mínimas de forma, mas não afastam o reconhecimento do desvirtuamento quando a contratação temporária se perpetua no tempo, transformando o excepcional em rotineiro.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a autora foi contratada ininterruptamente pelo município nos seguintes períodos: 2022: abril a dezembro (9 meses); 2023: janeiro a dezembro (12 meses); 2024: março a dezembro (10 meses) e 2025: março a dezembro (10 meses).

São quatro anos consecutivos de prestação de serviços como docente do ensino fundamental, com breves interrupções coincidentes com o recesso escolar — exatamente o período em que, não por coincidência, a autora era exonerada para ser recontratada no início do ano letivo seguinte.

Esse padrão revela com clareza o desvirtuamento da contratação temporária. A necessidade de professores para a rede municipal de ensino não é excepcional nem imprevisível — é permanente e estrutural.

O próprio Poder Judiciário já reconheceu essa realidade, tendo determinado ao Município a realização de concurso público para provimento de mais de 250 vagas docentes, conforme noticiado em setembro de 2022.

O STF, ao fixar a tese do Tema 551 (RE 1.066.677), foi preciso:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

O caso da autora se enquadra com precisão na hipótese (II). A renovação anual dos contratos, sempre para o mesmo cargo e com as mesmas partes, configura o desvirtuamento que a tese vinculante do STF exige para o reconhecimento dos direitos.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer o direito às férias acrescidas do terço constitucional.

O município sustenta, ainda, que os professores municipais fazem jus a apenas 30 dias de férias, sendo os 15 dias restantes mero recesso escolar, sem natureza jurídica de férias.

A tese
não
merece acolhimento.

O art. 29, inciso I, da Lei Complementar Municipal no 228/2016 é
expresso
ao assegurar 45 dias de férias anuais aos docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula. O inciso II do mesmo artigo, ao detalhar que esse período se divide em 30 dias de férias coletivas e 15 dias de recesso, não reduz o direito — apenas organiza a forma de fruição.

A distinção entre "férias" e "recesso" proposta pelo reclamado não encontra amparo no texto legal municipal. Ao contrário: o próprio
caput
do art. 29 denomina o período total de "
férias anuais
", e
o inciso I fixa expressamente 45 dias para os docentes em sala de aula
.

A interpretação sistemática que o ente municipal propõe — de que o inciso II "explica" e restringe o inciso I — contraria a literalidade da norma e o princípio da proteção ao trabalhador. Se o legislador municipal quisesse limitar as férias a 30 dias, teria dito isso expressamente, como fez para os servidores das atividades-meio (inciso III: 30 dias) e para os docentes em cargo em comissão (parágrafo único: 30 dias).

A diferenciação é intencional: professores em sala de aula têm 45 dias; os demais, 30 dias.

Além disso, a Lei Complementar Estadual no 50/98 (art. 54, I) também assegura 45 dias de férias aos professores, reforçando a interpretação adotada pela sentença.

A condenação ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias está, portanto, correta.

O demandado alega, também, que as fichas financeiras demonstram a quitação das verbas devidas.

A análise das fichas financeiras juntadas aos autos revela que,
em nenhum dos períodos trabalhados, há registro de pagamento de férias indenizadas ou de terço constitucional de férias de forma autônoma e proporcional ao período efetivamente laborado
.

Os registros de "13o adiantamento" e "13o salário proporcional rescisão"
não se confundem com o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional
.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias é do empregador — no caso, do município —, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse ônus o recorrente não se desincumbiu.

Assim, o recurso interposto pelo município merece total desprovimento.

Com relação ao recurso interposto pela reclamante, a questão central diz respeito a nulidade contratual e, por consequência, o pagamento do FGTS pleiteado.

Conforme mencionado, o Juízo singular negou o pedido por entender que não houve desvirtuamento das contratações temporárias. Contudo, como já demonstrado anteriormente,
o desvirtuamento está configurado
.

Reconhecido o desvirtuamento, o direito ao FGTS decorre diretamente da jurisprudência consolidada do STF.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki), fixou a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

No caso concreto, estão presentes todos os pressupostos para o reconhecimento do direito: 1) contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da CF; 2) sucessivas renovações que desvirtuaram a temporariedade; 3) ausência de depósitos do FGTS em qualquer dos períodos trabalhados, conforme se verifica nas fichas financeiras — a coluna "
BASE FGTS
" aparece preenchida, mas sem qualquer registro de depósito efetivo.

O município deve, portanto, ser condenado ao recolhimento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração mensal da autora em todos os meses trabalhados dentro do período não prescrito (a partir de 22/01/2021), conforme os valores constantes das fichas financeiras juntadas aos autos.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamado
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à condenação ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício,
deduzidas eventuais parcelas já quitadas e respeitada a prescrição quinquenal
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamante
para, reconhecendo o desvirtuamento das contratações temporárias e a consequente nulidade dos vínculos, condenar o demandado ao recolhimento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração mensal da autora em todos os meses trabalhados dentro do período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do STF (Temas 551 e 916).

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Deixo de condenar o
reclamado
ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios à reclamante, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.o
1001398-65.2026.8.11.0003

Recorrente:
Leidiane Alves de Oliveira Ferrom.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.o
1001398-65.2026.8.11.0003

Recorrente:
Leidiane Alves de Oliveira Ferrom.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026